Tribunal: STJ
Processo: 3122579-22.2024.8.13.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-10

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2937934 - MG (2025
/0176007-2)
RELATOR
: MINISTRO
CARLOS
CINI
MARCHIONATTI
(DESEMBARGADOR CONVOCADO TJRS)
AGRAVANTE
: MAURICIO DE OLIVEIRA CARVALHO
ADVOGADO
: THIAGO CESAR DE JESUS MIRANDA - MG165343
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS
GERAIS
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA
DECISÃO RECORRIDA. AGRAVO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do
agravo em recurso especial, fundamentada na incidência da Súmula 182/STJ.
2. A decisão agravada considerou a ausência de impugnação
específica dos fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial, com
base na Súmula 7/STJ e deficiência de cotejo analítico.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental
pode ser conhecido quando a parte agravante não impugna especificamente
todos os fundamentos da decisão recorrida.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A decisão agravada é incindível e deve ser impugnada em sua
integralidade, conforme o princípio da dialeticidade recursal.
5. A ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão
recorrida impede o conhecimento do agravo regimental, conforme a Súmula
182/STJ.
IV. DISPOSITIVO
6. Agravo regimental desprovido.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA50151081 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 03/09/2025 18:50:05
Publicação no DJEN/CNJ de 11/09/2025. Código de Controle do Documento: 71b3961b-82b4-43ab-aa8e-21808aaa2328

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo
regimental.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan
Paciornik e Messod Azulay Neto votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
03 de setembro de 2025
Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS)
Relator
Documento eletrônico VDA50151081 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 03/09/2025 18:50:05
Publicação no DJEN/CNJ de 11/09/2025. Código de Controle do Documento: 71b3961b-82b4-43ab-aa8e-21808aaa2328

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2937934 - MG (2025
/0176007-2)
RELATOR
: MINISTRO
CARLOS
CINI
MARCHIONATTI
(DESEMBARGADOR CONVOCADO TJRS)
AGRAVANTE
: MAURICIO DE OLIVEIRA CARVALHO
ADVOGADO
: THIAGO CESAR DE JESUS MIRANDA - MG165343
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS
GERAIS
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA
DECISÃO RECORRIDA. AGRAVO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do
agravo em recurso especial, fundamentada na incidência da Súmula 182/STJ.
2. A decisão agravada considerou a ausência de impugnação
específica dos fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial, com
base na Súmula 7/STJ e deficiência de cotejo analítico.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental
pode ser conhecido quando a parte agravante não impugna especificamente
todos os fundamentos da decisão recorrida.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A decisão agravada é incindível e deve ser impugnada em sua
integralidade, conforme o princípio da dialeticidade recursal.
5. A ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão
recorrida impede o conhecimento do agravo regimental, conforme a Súmula
182/STJ.
IV. DISPOSITIVO
6. Agravo regimental desprovido.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA50209782 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 04/09/2025 19:56:19
Código de Controle do Documento: 1e96ab05-ddb3-48e7-8ecd-8bade8fedc13

Trata-se de agravo regimental interposto em favor de MAURÍCIO DE
OLIVEIRA CARVALHO contra decisão da Presidência de fls. 1.533-1.534, que não
conheceu do agravo em recurso especial com fundamento na incidência da Súmula 182
/STJ.
No presente agravo regimental, sustenta a defesa que impugnou de forma
específica os fundamentos da decisão de inadmissibilidade, ressaltando que "a defesa
demonstrou, de maneira clara e precisa, que os fundamentos da inadmissibilidade foram,
sim, devidamente atacados, especialmente a divergência jurisprudencial, no que tange: A
abordagem policial sem fundada suspeita; A violação de domicílio; A inépcia da
denuncia; A confissão obtida sob ameaça/tortura retratada em juízo com a
supervalorização dos depoimentos dos PMS; A falta de indícios suficientes de autoria do
art. 33 e art. 35 e por fim, a falta de habitualidade e estabilidade, art. 35." (fl. 1.542).
A defesa alega ainda que "o Tribunal de origem extrapolou sua competência
ao indevidamente negar seguimento ao Recurso Especial sob o pretexto de ausência de
cotejo analítico do dissídio jurisprudencial, obstruindo, assim, a apreciação do mérito
pelo Superior Tribunal de Justiça." (fl. 1.542).
No mérito, reitera os argumentos aduzidos na inicial do agravo, no sentido de
afastamento do óbice descrito na Súmula n. 7/STJ.
Nesses termos, requer, assim, a reconsideração da decisão ou que o presente
agravo seja submetido à apreciação do colegiado, pugnando pelo provimento.
O Ministério Público Federal, às fls. 1.557-1.559, manifestou-se nos termos
da seguinte ementa:
AGRAVO REGIMENTAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. ORGANIZAÇÃO
CRIMINOSA . AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DO FUNDAMENTO DA DECISÃO
AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 182/STJ.
- Parecer pelo não conhecimento do agravo regimental e, se conhecido, pelo
desprovimento.

Por manter a decisão agravada, submeto o feito à Quinta Turma.
É o relatório.
VOTO
A parte que se considerar agravada por decisão de relator, à exceção do
indeferimento de liminar em procedimento de
e recurso ordinário em
habeas corpus
Documento eletrônico VDA50209782 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 04/09/2025 19:56:19
Código de Controle do Documento: 1e96ab05-ddb3-48e7-8ecd-8bade8fedc13

, poderá requerer a apresentação do feito em mesa relativo à matéria penal
habeas corpus
em geral, para que a Corte Especial, a Seção ou a Turma sobre ela se pronuncie,
confirmando-a ou reformando-a.
O agravo regimental é tempestivo.
A decisão proferida pela Presidência desta Corte está assim fundamentada
(fls. 1.533-1.534):
Cuida-se de Agravo em Recurso Especial apresentado por MAURICIO DE OLIVEIRA
CARVALHO à decisão que inadmitiu Recurso Especial interposto com fundamento no art.
105, III, da Constituição Federal.
É o
.
relatório
Decido.
Por meio da análise dos autos, verifica-se que a decisão agravada inadmitiu o Recurso
Especial, considerando: Súmula 7/STJ e deficiência de cotejo analítico.
Entretanto, a parte agravante deixou de impugnar especificamente os referidos
fundamentos.
Nos termos do art. 932, III, do CPC e do art. 253, parágrafo único, I, do Regimento
Interno desta Corte, não se conhecerá do Agravo em Recurso Especial que "não tenha
impugnado especificamente todos os fundamentos da decisão recorrida".
Conforme já assentado pela Corte Especial do STJ, a decisão de inadmissibilidade do
Recurso Especial não é formada por capítulos autônomos, mas por um único dispositivo, o
que exige que a parte agravante impugne todos os fundamentos da decisão que, na origem,
inadmitiu o Recurso Especial. A propósito:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
RECORRIDA. ART. 544, § 4o, I, DO CPC/1973. ENTENDIMENTO
RENOVADO PELO NOVO CPC, ART. 932.
1. No tocante à admissibilidade recursal, é possível ao recorrente a eleição
dos fundamentos objeto de sua insurgência, nos termos do art. 514, II, c/c o
art. 505 do CPC/1973. Tal premissa, contudo, deve ser afastada quando
houver expressa e específica disposição legal em sentido contrário, tal como
ocorria quanto ao agravo contra decisão denegatória de admissibilidade do
recurso especial, tendo em vista o mandamento insculpido no art. 544, § 4o, I,
do CPC, no sentido de que pode o relator "não conhecer do agravo
manifestamente inadmissível ou que não tenha atacado especificamente os
fundamentos da decisão agravada" - o que foi reiterado pelo novel CPC, em
seu art. 932.
2. A decisão que não admite o recurso especial tem como escopo exclusivo
a apreciação dos pressupostos de admissibilidade recursal. Seu dispositivo é
único, ainda quando a fundamentação permita concluir pela presença de uma
ou de várias causas impeditivas do julgamento do mérito recursal, uma vez
que registra, de forma unívoca, apenas a inadmissão do recurso. Não há, pois,
capítulos autônomos nesta decisão.
Documento eletrônico VDA50209782 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 04/09/2025 19:56:19
Código de Controle do Documento: 1e96ab05-ddb3-48e7-8ecd-8bade8fedc13

3. A decomposição do provimento judicial em unidades autônomas tem
como parâmetro inafastável a sua parte dispositiva, e não a fundamentação
como um elemento autônomo em si mesmo, ressoando inequívoco, portanto,
que a decisão agravada é incindível e, assim, deve ser impugnada em sua
integralidade, nos exatos termos das disposições legais e regimentais.
4. Outrossim, conquanto não seja questão debatida nos autos, cumpre
registrar que o posicionamento ora perfilhado encontra exceção na hipótese
prevista no art. 1.042, caput, do CPC/2015, que veda o cabimento do agravo
contra decisão do Tribunal a quo que inadmitir o recurso especial, com base na
aplicação do entendimento consagrado no julgamento de recurso repetitivo,
quando então será cabível apenas o agravo interno na Corte de origem, nos
termos do art. 1.030, § 2o, do CPC.
5. Embargos de divergência não providos. (EAREsp 746.775/PR, Rel.
Ministro João Otávio de Noronha, Rel. p/ Acórdão Ministro Luis Felipe
Salomão, Corte Especial, DJe de 30.11.2018.)
Ressalte-se que, em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, a impugnação deve
ser realizada de forma efetiva, concreta e pormenorizada, não sendo suficientes alegações
genéricas ou relativas ao mérito da controvérsia, sob pena de incidência, por analogia, da
Súmula n. 182/STJ.
Ante o exposto, com base no art. 21-E, V, c/c o art. 253, parágrafo único, I, ambos do
Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, não conheço do Agravo em Recurso
.
Especial

Em que pesem os argumentos apresentados pela agravante, a decisão
impugnada deve ser mantida.
No caso, não se conheceu do agravo em recurso especial em razão de a parte
agravante ter deixado de impugnar de maneira adequada e especificamente os óbices
apontados pela Corte de origem para inadmitir o recurso especial, no que concerne ao
afastamento da Súmula 7/STJ e à deficiência de cotejo analítico.
Vale destacar que ao agravante incumbe demonstrar o equívoco da decisão
contra a qual se insurge, não bastando a impugnação genérica de seus fundamentos,
sendo imprescindível que contraponha todos os óbices por ela apontados de maneira
específica e suficientemente evidenciada, a fim de demonstrar que não se revela acertada,
no caso, a inadmissão recursal.
Todavia, na petição de fls. 1.539-1.546, a defesa novamente deixou de
impugnar os fundamentos da decisão agravada (fls. 1.533-1.534), consubstanciados
na incidência da Súmula 7/STJ e na deficiência de cotejo analítico, reiterando de forma
sucinta os argumentos aduzidos na petição inicial do agravo em recurso especial na
Documento eletrônico VDA50209782 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 04/09/2025 19:56:19
Código de Controle do Documento: 1e96ab05-ddb3-48e7-8ecd-8bade8fedc13

origem, o que enseja o não conhecimento do presente agravo, à luz do princípio da
dialeticidade recursal.
Dessa forma, o não enfrentamento dos fundamentos da decisão recorrida ou
mesmo informações genéricas não autorizam o processamento do presente recurso,
consoante a Súmula n. 182/STJ. Nesse sentido: AgRg nos EDcl no AREsp n. 1264993
/SP, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em
, DJe 1o/2/2019;
11/12/2018
e AgInt no AREsp n. 1193179/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma,
julgado em
, DJe
.
13/12/2018
4/2/2019
A esse respeito:
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
FUNDAMENTO DA DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO NÃO COMBATIDO.
SÚMULA N. 182 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. É ônus do agravante impugnar as causas específicas de inadmissão do recurso
especial, sob pena de incidência da Súmula n. 182 do STJ, e não são suficientes para tanto
alegações genéricas nem a reiteração de teses referentes ao mérito do reclamo inadmitido.
2. Mantém-se a decisão que não conheceu do agravo em recurso especial, uma vez que a
defesa deixou de refutar um dos óbices de admissibilidade adotados pela Corte estadual.
3. Agravo regimental não provido.
(AgRg no AREsp n. 2.603.338/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma,
julgado em
, DJe de
).
15/10/2024
17/10/2024

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. NÃO IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
DE ADMISSIBILIDADE. SÚMULA 182 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL
DESPROVIDO.
1. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada impede o
conhecimento do recurso, nos termos do que dispõe a Súmula 182 do STJ.
2. Na hipótese, o agravante deixou de refutar especificamente os fundamentos de
inadmissão do recurso especial (no caso, Súmulas 7 e 83 do STJ), incidindo, portanto, o
óbice da Súmula 182 do STJ.
3. "Não ultrapassado o juízo de admissibilidade dos recursos, inviável a análise das
questões de mérito neles deduzidas" (AgRg no AREsp 1.534.025/PR, Rel. Ministra
LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em
, DJe
).
24/9/2019
7/10/2019
4. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no AREsp n. 2.628.916/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma,
julgado em
, DJe de
).
11/6/2024
17/6/2024

O agravante, portanto, deixou de apresentar fundamentos com aptidão para
reformar a decisão agravada, que se mantém por seus próprios fundamentos.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
Documento eletrônico VDA50209782 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 04/09/2025 19:56:19
Código de Controle do Documento: 1e96ab05-ddb3-48e7-8ecd-8bade8fedc13

É o voto.
Documento eletrônico VDA50209782 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 04/09/2025 19:56:19
Código de Controle do Documento: 1e96ab05-ddb3-48e7-8ecd-8bade8fedc13

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0176007-2
AREsp 2.937.934 /
MG
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00165971220178130325 10000243122579000 10000243122579001
10000243122579002 165971220178130325 31225792220248130000
EM MESA
JULGADO: 02/09/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro CARLOS CINI MARCHIONATTI (DESEMBARGADOR
CONVOCADO TJRS)
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. ROBERTO DOS SANTOS FERREIRA
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: MAURICIO DE OLIVEIRA CARVALHO
ADVOGADO
: THIAGO CESAR DE JESUS MIRANDA - MG165343
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes previstos na Lei da Organização Criminosa - Promoção,
constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: MAURICIO DE OLIVEIRA CARVALHO
ADVOGADO
: THIAGO CESAR DE JESUS MIRANDA - MG165343
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan
Paciornik e Messod Azulay Neto votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o
Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C54260551550<1554=0131@
2025/0176007-2 - AREsp 2937934 Petição : 2025/0054915-7 (AgRg)
Documento eletrônico VDA50148783 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 03/09/2025 11:23:18
Código de Controle do Documento: 0132B0E3-CA2C-442A-90A3-30CE52D189CD